Tribunal: TJDFT
Processo: 0777828-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Direito Administrativo e Processo Civil. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Análise prévia do STF. Observância ao despacho da Suprema Corte. Gratificação de incentivo à ações básicas de saúde (GAB). Questão infraconstitucional. Tema no 1.359. Distinguishing. Inocorrência. Ausência de repercussão geral. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não admitiu o Recurso Extraordinário, em observância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da ausência de repercussão geral da matéria versada nos autos, nos termos do Tema no 1.359.
2. No recurso originário, a parte autora, ora agravante, requereu o recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, instituída pela Lei Distrital n.o 318/1992. A agravante interpõe o presente agravo interno, pugnando pelo afastamento do paradigma (Tema 1.359) e pelo seguimento do RE ao Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia relativa ao direito da servidora à percepção da GAB ostenta natureza constitucional autônoma, apta a viabilizar o Recurso Extraordinário, ou se se amolda ao Tema 1.359 de Repercussão Geral do STF.
III. Razões de decidir
4. A parte autora interpôs recurso extraordinário aos acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal (ID 71893418), tendo a Presidência da respectiva Turma negado seguimento (ID 74858881) ao apelo ante os seguintes fundamentos: aplicação da Súmula 279 do Supremo e necessidade de análise da legislação local para verificação da controvérsia. Manejado agravo em recurso extraordinário (ID 75338942), os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal que entendeu pela ausência de repercussão geral da controvérsia com fundamento na aplicação do tema 1.359 do STF (ID 79633680). Em atendimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Turma proferiu nova decisão negando seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “a” do CPC (ID 79676756), dando ensejo à interposição do presente agravo interno.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.493.366 (Tema 1.359), fixou a seguinte tese: "são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos". A pretensão da agravante- reconhecimento do direito à GAB com base na Lei Distrital n.o 318/1992 em razão do exercício de atividades de atenção primária — enquadra-se precisamente nessa hipótese, pois envolve a interpretação de legislação infraconstitucional local e a valoração probatória acerca do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da vantagem.
6. Não há distinguishing. O argumento de que a controvérsia seria de natureza constitucional, por envolver os princípios da legalidade (art. 37, caput, CF), da isonomia (art. 5.o, caput, CF) e do direito adquirido (art. 5.o, XXXVI, CF), não afasta a incidência do Tema 1.359/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a violação reflexa ou indireta à Constituição Federal, decorrente da necessidade de prévia análise de legislação infraconstitucional, não enseja o cabimento do Recurso Extraordinário. No caso, a suposta afronta constitucional somente poderia ser constatada após o exame da Lei Distrital n.o 318/1992 e dos fatos comprovados nos autos, o que configura, por definição, ofensa indireta. Ademais, por força legal, o Presidente da Turma Recursal meramente atendeu à decisão do Supremo Tribunal Federal, que enquadrou a controvérsia nos temas supracitados.
7. A existência de enunciado sumulado pelo próprio Tribunal de origem não atribui natureza constitucional à questão. A Súmula n.o 27/TJDFT versa sobre a interpretação da lei local e sobre os requisitos fáticos para percepção da GAB (matérias de índole infraconstitucional), de modo que sua invocação reforça, e não afasta, a aplicação do paradigma fixado no Tema 1.359/STF.
8. Por conseguinte, deve ser confirmada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5o, caput, XXXVI, e 37, caput; Lei 9.099/95, art. 46; Código de Processo Civil, art. 1.030, I, “a”, Lei Distrital no 318/1992; TJDFT, Turma de Uniformização, Súmula no 27.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula 279, ARE-RG 1.493.366, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Tema 1.359), Tribunal Pleno, j. 19.11.2024.